Tribunal: TCU
Processo: 041.607/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 104/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de suposta acumulação tripla de proventos, tendo como parte beneficiária a Sra. Carmen Ilse Schuch, referente a uma aposentadoria por tempo de contribuição do Regime Geral de Previdência Social, uma pensão do Regime Geral de Previdência Social e uma pensão militar, tendo essas duas últimas como instituidor o Sr. Claudio Lucio da Cruz Demuti; Considerando que os fatos carreados não apresentam ameaças para os objetivos do órgão e se revestem de baixa relevância, incapazes de interromper os trabalhos e as metas da unidade jurisdicionada; Considerando que o ato de pensão militar (peça 7) já foi considerado legal pelo TCU nos autos do TC Processo 032.989/2016-4 , conforme Acórdão 5406/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, datado de 13/6/2017; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais insertos às peças 8 e 9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do RI/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar todos os fatos narrados na denúncia ao Comando da 3a Região Militar (RS), para a adoção das providências internas de sua alçada, a exemplo de autuação de processo administrativo para apurar a ilicitude da tripla acumulação de proventos aqui narrada, com o devido levantamento dos fatos e identificação dos eventuais responsáveis, cujas medidas abraçadas deverão constar em registros sintéticos informados nos relatórios de gestão da Unidade Prestadora de Contas (UPC) na qual o jurisdicionado está vinculado, disponibilizados anualmente ao Tribunal, com o armazenamento das informações em base de dados disponível a esta Corte de Contas, dando cópia do expediente ao respectivo órgão de controle interno, com a notificação ao denunciante, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; c) alertar ao Comando da 3a Região Militar que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) na qual o jurisdicionado está vinculado, sendo que tais registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, mediante sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o, da Decisão Normativa-TCU 187, de 9 de setembro de 2020; d) informar ao Comando da 3a Região Militar (RS) e ao denunciante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, conforme art. 106, § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 041.607/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da 3a Região Militar *** Fundo do Exército. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.